Tribunal: STF
Processo: Rcl 67987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. PARADIGMAS INDICADOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO ÓRGÃO RECLAMADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Wanderley Alves de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.008.962/SP, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, e também as decisões-paradigma proferidas no RE nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), no AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), no RE nº 583.937-RG/RJ (Tema RG nº 237), no RE nº 585.702/RG/ES (Tema RG nº 97) e no RE nº 580.108-RG/SP (Tema RG nº 93).

    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado teria negado vigência a diversos dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Sustenta que o exame relativo à existência de repercussão geral da controvérsia constitucional compete exclusivamente a esta Corte.

    3. Defende, em suma, que “há teratologia no v. acórdão ora reclamado, porque a orientação jurisprudencial, é de que “o conhecimento, ainda que parcial do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados de modo específico”, e o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados”, não fazendo sentido afirmar, que, no caso concreto, “a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade”, aplicando “de forma vinculante o Tema n. 181 do STF”.

    4. Requer a procedência da Reclamação para “preservar a competência desta Egrégia Suprema Corte, dando provimento ao recurso extraordinário, interposto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça”, a fim de que “os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração”, lá interpostos”. Pede a concessão do benefício da gratuidade de Justiça.


É o relatório.
 
Decido.


    5. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

    6.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

    9. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, ao agravo interno em apelação cível para deferir a gratuidade de justiça, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 9, p. 41-46):


“CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. READEQUAÇÃO DE FUNÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DANOS MORAIS. AGRAVOS INTERNOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo em vista que a decisão monocrática julgou em conjunto as ações n° 0005367-97.2006.03.6103; n° 0005729-02.2006.403.6103; n° 0004866-12.2007.403.6103 e n° 0006275-86.2008.403.6103, por serem conexas, passo a analisar, novamente em conjunto, todos os agravos internos interpostos pelo autor.
2. Em relação ao beneficio da gratuidade de justiça, de acordo com o artigo 4° e § 1º da Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida ‘mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família’, presumindo-se &apos;pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais’.
3. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do beneficio fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.
4. Ademais, conforme entendimento do E. STJ, pese embora o autor possa pleitear a concessão do beneficio a qualquer momento, em razão da sua condição econômico-financeira, o seu deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida sua retroatividade.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.
6. Ademais, é entendimento do E. STJ de que é possível o órgão julgador indeferir, com base em seu poder instrutório e no livre convencimento motivado, os pedidos de esclarecimentos para complementar o laudo pericial já apresentado, quando entender manifestamente impertinentes.
7. A juntada das cópias do processo administrativo disciplinar, no presente caso, não ocasionou qualquer prejuízo ao autor, vez que as questões levantadas nos autos foram devidamente esclarecidas pelas provas produzidas em juízo, principalmente no laudo pericial realizado.
8. Por fim, cumpre esclarecer que as apelações do autor nos diversos processos por ele interpostos serão analisadas em conjunto, sem ocasionar maiores prejuízos.
9. Não vislumbro nos autos qualquer impedimento dos Peritos que atuaram no processo administrativo disciplinar, vez que não há provas de que tenham exarado opiniões contrárias ou mesmo favoráveis à realização da perícia, a macular seus pareceres.
10. Conforme se depreende dos autos, o autor apresentou atestados médicos para justificar suas faltas ao trabalho.
11. Em 11/11/2005, a Junta Médica Oficial do Ministério Público Federal - JMO/MPF concluiu que a parte autora não se encontrava incapacitada para o trabalho, o que não justificaria o seu afastamento, inclusive com determinação para que o autor retornasse ao trabalho no dia l4/11/2005, para exercer atividades básicas de seu cargo, sem atender telefonemas.
12. Após ser notificado, o autor apresentou recurso administrativo, requerendo o efeito suspensivo da decisão da JMO/MPF e a homologação do seu afastamento. O efeito suspensivo não foi acolhido e o autor deveria ter retornado ao trabalho.
13. Decidindo sobre o recurso administrativo, a JMO/MPF afirmou que não foi possível estabelecer nexo de causalidade direto ou indireto entre as atividades laborais do autor e a sua doença, sugerindo nova avaliação do servidor e a sua readaptação no trabalho para funções que não utilizassem o telefone. Por fim, concluiu pela manutenção do parecer exarado anteriormente, não homologando o afastamento e mantendo a decisão de retorno imediato ao trabalho.
14. Contudo, apesar da não homologação dos atestados em sede recursal, a parte autora, por ato próprio, resolveu permanecer afastado do trabalho, o que levou à instauração do processo administrativo disciplinar por abandono de cargo.
15. Nos termos do art. 132, II, c/c art. 138, ambos da Lei n° 8.112/1990, a demissão é aplicada em casos de abandono de cargo, assim configurado quando o servidor se ausenta intencionalmente do serviço por mais de 30 (trinta) dias. Os motivos do abandono de cargo devem ser apurados por meio de processo administrativo disciplinar, onde será avaliado se as faltas ocorreram de forma intencional e voluntária.
16. Não vislumbro qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar instaurado contra o servidor, vez que restou demonstrado que, mesmo após ter ciência da não homologação dos atestados, o autor decidiu continuar afastado do trabalho.
17. E, consoante entendimento do E. STJ, o controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer análise do mérito administrativo.
18. Assim, à administração cabe a decisão de homologar ou não os atestados apresentados pelo servidor.
19. Por fim, com relação à suspensão da remuneração do autor, esta encontra guarida nas disposições dos arts. 44, 202 e 203, da Lei n° 8.112/1990, tendo em vista que, mesmo após tomar ciência da não homologação de sua ausência, o autor decidiu permanecer afastado de suas atividades laborais, o que configurou faltas injustificadas ao trabalho que, como consequência, leva a perda da remuneração.
20. Conforme se depreende dos documentos anexados aos autos, verifica-se que o autor foi designado para trabalhar na sede da Procuradoria Regional do Trabalho na cidade de São José dos Campos em 31/08/2005, sendo que no período de 31/08/2005 a 21/06/2006 somente compareceu ao trabalho 03 (três) dias.
21. Pese embora o autor alegue que se encontrava em licença para tratamento de saúde, tendo apresentado os respectivos atestados médicos, estes não foram homologados pela JIMO/MPF.
22. Verifica-se ainda que o apelante foi notificado da não homologação dos atestados, inclusive com a determinação de retorno imediato ao serviço, mas decidiu, por conta própria, permanecer afastado.
23. Assim, tendo em vista que as faltas do autor durante o período aquisitivo foram injustificadas, não há direito a férias, bem como impossível a sua conversão em pecúnia.
24. Observo que a imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o  dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.
25. Destarte, nos autos nº 0005729-02.2006.4036103, em perícia judicial realizada por profissional especialista, restou consignada a ausência de nexo causal entre as enfermidades do autor e suas atividades laborais.
26. E, nos termos do art. 139, do Código de Processo Civil/l973 (atual art. 149), o Perito Judicial é auxiliar da Justiça, e os laudos por ele realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.
27. Não restou provada nenhuma ilegalidade ou perseguição contra o autor, a justificar eventual enfermidade mental.
28. Na hipótese dos autos, o autor sustenta que, não obstante ter sido aprovado e nomeado para o exercício do cargo de auxiliar de vigilância, exercia efetivamente o cargo de telefonista.
29. Dos depoimentos de colegas de trabalho colhidos em processo administrativo depreende-se que dentre as funções que exercia na recepção da Procuradoria, como controle de acesso, o autor atendia e transferia ligações.
30. Inclusive, o setor de recursos humanos da Procuradoria da República informou que a atividade desenvolvida pelo servidor era o controle de acesso de visitantes, bem como era responsável pela recepção da Procuradoria da República de São José dos Campos, encarregado da vigilância do local. Como atividade complementar, a parte autora controlava a central de telefonia.
31. Ademais, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a comprovação do desvio de função exige prova robusta do exercício de atribuições privativas do cargo com o qual se reclama equiparação, sendo que a prática de algumas dessas atribuições inerentes a cargo diverso para o qual o servidor foi investido, não caracteriza necessariamente desvio de função.
32. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, no âmbito do Ministério Público Federal, referida gratificação foi regulamentada pela Portaria PGR n° 292/2007, sendo devida aos servidores que exercem funções de segurança. 
33. Depreende-se, também, que com a Lei nº 11.415/06 houve uma reestruturação das carreiras do MPF, inclusive com novas nomenclaturas.
34. O autor ocupava o cargo de técnico de apoio especializado - especialidade vigilância, com atribuições básicas diversas das atribuições que autorizam o recebimento do GAS. 
35. O cargo de vigilância tinha como atribuição básica executar atividades com a finalidade de zelar pela segurança dos membros, servidores, visitantes, instalações, veículos e bens patrimoniais do órgão, controle de entrada e saída de pessoas e bens, realização de rondas para verificar as condições das instalações, atividades internas ao seu local de trabalho.
36. Por sua vez, as atribuições do cargo de técnico de apoio especializado da área de segurança compreendem executar tarefas relacionadas à segurança pessoal de membros, outras autoridades, servidores e demais pessoas, fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos de segurança, entregar notificações e intimações, conduzir veículos oficiais. 
37. Dessa forma, é possível verificar que as atividades não se confundem, sendo que somente ao cargo de técnico de apoio especializado da área de segurança foi concedido o direito ao recebimento da GAS.
38. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder -dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
39. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.
40. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.
41. Quanto à hipótese contida no § 3° do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.
42. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.
43. Agravos internos parcialmente providos.”

    10. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 9, p. 103). Houve, então, a interposição de recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos (e-doc. 10, p. 92-97 e 97-101, respectivamente).

    11. Por decisão monocrática, o Ministro Francisco Falcão conheceu do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial. (e-doc. 11, p. 234).

    12. Na sequência, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no agravo em recuso especial, exarando acórdão com a seguinte ementa (e-doc. 11, p. 294-295):


“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ E POR ANALOGIA OS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória contra a União Federal objetivando declaração judicial que reconheça ter o autor exercido função atípica de telefonista, em desvio de função, no período de 16/5/1994 a 12/8/2003, com excesso de horas extras e sem as pausas legais obrigatórias, pagando os valores correspondentes devidos; a readaptação para o cargo de Técnico de Apoio Especializado, do MPU; a fixação do início da deficiência do autor como portador de surdez auditiva; a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum parágrafo único, do art. 3°, da Lei n. 9.953/00 e parágrafo único do art. 3°, da Lei n. 11.415/06; a nulidade de processo administrativo instaurado em seu desfavor; a devolução de valores descontados na fonte alega terem sido feitos indevidamente; a conversão em pecúnia de férias na goza por necessidade do serviço; o pagamento de gratificação de atividade segurança; indenização por danos morais que alega ter sofrido. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi modificada, dando parcial provimento aos pedidos. 
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 
III - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. 
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
 VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. 
VII - Agravo interno improvido.”

    13. Do mesmo modo, os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 11, p. 341-342):

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA EXECUÇÃO. EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ABRANGÊNCIA AMPLA. DISPENSADA IDENTIFICAÇÃO DE INTEGRANTES DA CATEGORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 629 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. 
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão que, nos autos da impugnação apresentada ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada, na qual a UFPE foi condenada no pagamento de indenização relativa aos dias de férias e licença-prêmio não gozadas aos substituídos pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco – ADUFEPE, afastou a alegação de ilegitimidade ativa e remeteu os autos à Contadoria do juízo. 
II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para afastar e ilegitimidade ativa e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença. 
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
 IV - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. 
V - Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt nos EREsp n. 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020.)
 VI - Embargos de declaração rejeitados.”

    14. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, nos termos do Tema RG nº 181, por ausência de repercussão geral (e-doc. 11, p. 407).

    15. Na sequência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao respectivo agravo interno. Este o teor da ementa desse julgado (e-doc. 12, p. 2; grifos acrescidos):


“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 
3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).
 4. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

    16. Por fim, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12, p. 444):


“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 
2. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
3. Embargos de declaração rejeitados.”

    17. Diante do detalhado fluxo decisório ora apresentado, observa-se, no que tange à alegada inobservância do verbete vinculante nº 10, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada, pelo órgão reclamado.

    18. Com efeito, compulsando detidamente o acórdão reclamado, nota-se que não houve afastamento de qualquer dispositivo legal, nem mesmo sob embasamento constitucional.

    19. Destaco, por oportuno, que no âmbito desta apreciação,  não se está a aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, de proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

    20. A esse respeito, trago à luz o que o assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

    21. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de normas. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    22. Vejamos, de forma mais detida, o entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, a evidenciar a ausência de violação ao paradigma sumular em casos análogos ao presente:


“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas.
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10.
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 01/07/2022; grifos nossos)
    23. Releva notar, ainda, que o reclamante aponta como contrariados os Temas nº 93, nº 97, nº 237, nº 339 e nº 670, do ementário da Repercussão Geral.

    24. Consigno que, de acordo com informação publicada no sítio eletrônico deste Tribunal, o RE nº 585.702-RG/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, teve o tema de repercussão geral cancelado em razão de duplicidade com o Tema RG nº 93. Os demais julgados referidos pelo reclamante possuem ementas com o seguinte teor, respectivamente:


“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC (DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA). AFASTAMENTO, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS A QUO, DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO SEM A EXPRESSA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97). EXISTÊNCIA DE REITERADOS PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A SUA EVIDENTE RELEVÂNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM, PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. 
1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais já decididas pelo Supremo Tribunal